Tribunal: TJMT
Processo: 0060189-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060189-47.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELZA MARIA VELASCO NEVES - CPF: 110.180.541-20 (EMBARGANTE), DARIO ZOZIMO REGO DAS NEVES - CPF: 047.057.341-49 (EMBARGANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido no agravo interno que confirmou a decisão monocrática nos autos da Apelação Cível, a qual dera parcial provimento ao recurso apenas para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que os autores/embargantes teriam decaído em parte relevante e substancial dos pedidos formulados.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) reconhecer a sucumbência recíproca das partes, afastando a tese de sucumbência mínima; e (
ii
) se manifestar acerca da validade de cláusulas contratuais e do critério de correção monetária, em contrariedade ao pleito inicial dos embargantes.

III. Razões de decidir

3.
Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas no voto condutor, que demonstrou o decaimento substancial dos autores em pleitos centrais da demanda.

4. O acórdão consignou que os autores/embargantes não obtiveram êxito em pedidos como a rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais (índice de correção e retenção) e a aplicação do percentual de retenção pretendido, o que afasta a alegação de sucumbência mínima.

5. A discordância da parte com a conclusão do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a servir como sucedâneo recursal para reforma da decisão.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"O decaimento substancial da parte em pedidos relevantes da demanda afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que prevê a sucumbência mínima, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais conforme o caput do mesmo artigo. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito de acórdão que apreciou integralmente as questões postas, mas com conclusão desfavorável à parte."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, 1022 e incisos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Dario Zózimo Rego das Neves e Delza Maria Velasco Neves em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Apelação Cível n.o 0060189-47.2014.8.11.0041, em que figura como parte embargada a empresa CX Construções
Ltda.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pelos autores, mantendo decisão que reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, com fixação de honorários em 10% para cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão proferido padece de contradição e obscuridade
.

Aduz que a decisão colegiada não enfrentou todos os argumentos levantados no agravo interno, o que configura ausência de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos
arts
. 11 e 489, §1o, IV, do CPC
.

Assevera que a decisão proferida carece de fundamentação para não ter adotado o INCC como índice de correção monetária, conforme pedido nos autos
.

Defende, ainda, que não houve sucumbência relevante e substancial, haja vista que a sentença de primeiro grau foi julgada parcialmente procedente, tendo sido confirmada a liminar, declarada a rescisão contratual e condenada a ré a devolver os valores pagos
.

Pede, pois, que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para o fim de eliminar a contradição e a obscuridade apontadas, concedendo-lhes
efeitos infringentes para que seja indeferido o pedido de apelação e mantida
incólume
a decisão de primeiro grau
.

A parte embargada, CX Construções Ltda., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não se prestam, como cediço, a rediscutir a matéria já apreciada ou provocar nova manifestação de mérito, salvo hipóteses excepcionais em que, suprida a omissão, eliminada a contradição ou corrigido o erro material, possa ocorrer alteração no resultado do julgamento (efeitos infringentes).

Na espécie, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissões e contradições
quanto ao reconhecimento de nulidade de cláusulas abusivas, ao critério de retenção aplicado e à forma de incidência da correção monetária.

Todavia, razão não lhes assiste.

Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado foi expresso ao consignar que os autores sucumbiram em pontos centrais da demanda
, tais como: o pedido de rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, a declaração de nulidade de cláusulas relativas ao índice de correção e ao percentual de retenção, bem como o percentual de retenção pretendido (5% ou 10%), que não foi acolhido, sendo mantido o de 8% previsto no contrato.

Assim, longe de tratar-se de mera sucumbência mínima, como sustentam os embargantes, o decaimento verificado foi substancial
, o que impõe a aplicação da regra do art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional das despesas e fixação de honorários para ambas as partes.

Destaco trecho do acórdão:

“Cuida-se de agravo interno interposto por Dario
Zozimo
Rego das Neves e Delza Maria Velasco Neves, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.o 0060189-47.2014.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da empresa CX Construções Ltda., reformando unicamente a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, com base na sucumbência recíproca das partes.

A irresignação dos agravantes concentra-se na tese de que o êxito obtido na demanda teria sido substancial, de modo que sua sucumbência configuraria parcela mínima dos pedidos formulados, ensejando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil e, consequentemente, a manutenção da condenação integral da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, tal como fixado na sentença.

Desse modo, sustentam os agravantes que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, especialmente quanto à condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20%, porquanto teria havido apenas sucumbência mínima da parte autora.

Todavia, razão não assiste aos agravantes.

A análise objetiva do conjunto dos pedidos formulados na petição inicial revela que, não obstante a procedência parcial da demanda, houve inequívoco decaimento significativo por parte dos autores em aspectos relevantes da controvérsia, o que justifica a revisão da distribuição dos encargos sucumbenciais, conforme decidido monocraticamente.

Com efeito, a parte autora pleiteou inicialmente, entre outros:

- A concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição de seu nome em bancos de dados negativos e, se já inscrito, a exclusão;

- A declaração de nulidade de cláusulas abusivas e ilegais;

- A condenação da requerida à devolução da quantia de R$ 45.596,05 (ou, alternativamente, R$ 43.196,26), limitando a retenção em 5% (ou 10%) do valor pago;

- A determinação de que a quantia a ser devolvida fosse corrigida pelo INCC a partir de 01/10/2014 e acrescida de juros moratórios nos patamares previstos no contrato;

- A rescisão do contrato após a restituição das parcelas pagas, por culpa da requerida;

- A condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação;

- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, com as seguintes deliberações:

- Confirmou a liminar anteriormente deferida (impedir a inscrição do nome dos autores nos cadastros negativos);

- Declarou a rescisão do contrato por culpa dos autores e não da empresa requerida;

- Fixou a retenção de 8% (nos termos contratuais), afastando o pedido de limitação da retenção a 5% ou 10%;

- Determinou a devolução dos valores pagos, mas com critérios de correção monetária e juros diversos daqueles requeridos;

- Rejeitou a declaração de nulidade das cláusulas relativas ao INCC e ao IGPM;

- Condenou a empresa ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20%.

Por outro lado, a parte autora deixou de obter êxito nos seguintes pedidos:

- A declaração de nulidade de cláusulas abusivas e ilegais não foi acolhida;

- O percentual de retenção de 5% ou 10% não foi acolhido, mantendo-se o de 8% conforme contrato, o que, de certa forma, demonstra uma derrota parcial nesse quesito;

- A correção monetária e os juros foram estabelecidos nos termos da sentença, que difere dos pleitos de incidência conforme o contrato e a partir da última correção em 01/10/2014.

Em que pese o acolhimento parcial da pretensão, é inegável que os autores sucumbiram em diversos pleitos centrais da demanda. A começar pelo pedido de rescisão por culpa da requerida, que foi rejeitado; em seguida, os percentuais de retenção indicados pelos autores não foram acolhidos, sendo mantido o percentual de 8% previsto em contrato; além disso, a cláusula de correção monetária contratual foi mantida; e, por fim, o pedido de nulidade de cláusulas também foi rejeitado.

Logo, não se trata de mera sucumbência mínima, mas de decaimento relevante e substancial, o que impõe a correta aplicação do caput do art. 86 do CPC, segundo o qual, havendo êxito e insucesso parcial de ambas as partes, os encargos sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, in
verbis
:

" Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. "

Assim, o decaimento foi relevante e substancial, não se tratando de parte mínima, nos termos exigidos pelo parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que se impunha a correta aplicação da regra geral prevista no caput do mesmo artigo, com a distribuição proporcional das custas e a fixação de honorários advocatícios em favor de ambos os patronos.”

No que concerne à alegação de omissão sobre o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais, observa-se que o acórdão efetivamente enfrentou a questão, mas concluiu que o pedido dos autores não foi acolhido na extensão pretendida, ressaltando que a cláusula relativa ao índice de correção (INCC/IGPM) foi mantida e que a retenção em 8% foi preservada nos termos do contrato. Logo, não há falar em omissão, mas em julgamento desfavorável à parte
, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Quanto à correção monetária, igualmente o acórdão foi claro ao afirmar que o critério fixado na sentença divergiu do pleito inicial dos autores, resultando em sucumbência parcial. A eventual discordância quanto ao enquadramento jurídico conferido não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Em suma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é o inconformismo dos embargantes
com a conclusão a que chegou o colegiado, situação que deve ser veiculada em recurso próprio.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025